Tribunal: TJSP
Processo: 1501916-38.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena relativa ao crime de falsa identidade.